Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSIANE SILVA DOS SANTOS, contra r. decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1041085-31.2021.8.11.0001, movida em desfavor do Município de Cuiabá.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, em se tratando de demanda originária com trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, o recurso deveria ter sido distribuído à Turma Recursal.
Ante o exposto, ex officio, reconheço a incompetência da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, devendo os autos serem remetidos à Turma Recursal do Juizado Especial.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator